Tribunal: TCU
Processo: 025.536/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra deliberação expedida no âmbito de representação sobre possíveis irregularidades na condução de concorrências públicas para pavimentação asfáltica no município de Rolim de Moura/RO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos pela Secretaria de Gestão do Ministério da Economia ao Acórdão 2948/2019-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 e 174 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e dar-lhes provimento; 9.2. tornar sem efeito a ciência contida no subitem 9.5.2 do Acórdão 2948/2019-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência deste acórdão à embargante, ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de Rondônia, à Secretaria da Receita Federal do Brasil, ao Ministério da Defesa, ao Governo do Estado de Rondônia, ao Gestor do Simples Nacional - CGSN e aos responsáveis.